Tribunal: TJDFT
Processo: 0719349-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719349-73.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISMAR MORAIS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELISMAR MORAIS DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que está classificado na primeira etapa, prova objetiva, para concorrer às vagas destinadas a pessoas negras no concurso público para o cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo do Concurso Público no 01/2022 – ATUB; (ii) que, convocado para o procedimento de heteroidentificação ocorrido no dia 15/04/2023, deixou de comparecer, pois estava com sintomas de Covid-19, conforme atestado médico datado de 13/04/2023 recomendando isolamento por 5 dias; (iii) que tais cuidados foram necessários, visto que é imunossuprimido e soropositivo; (iv) que, “embora não se trata de disputa entre candidatos e sim entrevista com objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos”, “a administração pública está tratando como se etapa de prova fosse, de modo a impedir o candidato de ter agendamento de data compatível com sua saúde”; (v) que tem direito líquido e certo de participar de concurso público na condição de pessoa negra e, caso não seja deferida nova entrevista de heteroidentificação, poderá ser prejudicado em eventuais prazos de recurso quanto ao resultado da entrevista, previstos entre 25/04 e 02/05/2023, e como prejuízo final, a exclusão do resultado definitivo da prova discursiva; (vi) que requereu a desistência dos Mandados de Segurança no 0715015-93.2023.8.07.0000 e 0717670-38.2023.8.07.0000, cujos pedidos liminares foram indeferidos, em razão de problemas operacionais, porém, a renovação da medida se encontra dentro do prazo decadencial; e (vii) que, em 08/05/2023, requereu o reagendamento da heteroidentificação e obteve o retorno da banca organizadora com a resposta negativa. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora assegure imediatamente o direito a novo agendamento e seu regular aproveitamento nas etapas seguintes do concurso. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O Impetrante afirma que possui direito líquido e certo de participar do concurso público na condição de pessoa negra, mas que não atendeu à convocação para comparecimento ao “Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração dos Candidatos Negros”, marcado para o dia 15/04/2023, em razão de suspeita de Covid 19, conforme Atestado Médico que recomendou isolamento por 5 dias. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. No caso sub judice, o edital do certame é taxativo quanto à perda do direito de “concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, e/ou que se recusar a ser filmado”, e esse tipo de previsão, a princípio, não atenta contra nenhuma norma legal ou constitucional. Na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 630733, julgado no regime de repercussão geral: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733 DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/11/2013)” Com efeito, a diretiva jurisprudencial se justifica ante o fato de que a oportunização de segunda chamada poderia, em confronto com os princípios da isonomia e da impessoalidade, beneficiar um candidato em detrimento de todos os demais que se submeteram às mesmas normas editalícias. Há que se ressalvar, contudo, que diagnóstico médico que atesta possível contaminação por Covid-19 e recomenda o isolamento, também em princípio, se apresentaria como justa causa para o não comparecimento do candidato, presente, ainda, o interesse público de atendimento às normas sanitárias. Ocorre que o Impetrante foi recomendado a permanecer em isolamento “por cinco (5) dias a partir de 13/04/23 até ter o resultado do teste de Covid-19", todavia não comprovou ter realizado o teste ou que o prazo para o resultado ultrapassaria a data da entrevista (15/04/23), consoante consta do documento de ID 46870166. É de conhecimento geral a existência de testes rápidos para detecção do vírus da Covid-19, inclusive na rede pública do Distrito Federal, de maneira que a simples suspeita da doença dois dias antes da data designada não justifica o reagendamento da entrevista. Consigne-se, ademais, que o requerimento de reagendamento foi enviado para a Central de Atendimento ao Candidato somente em 08/05/2023 (ID 46870164), muito tempo após a data designada para a entrevista e, inclusive, após o indeferimento da liminar do primeiro mandado de segurança impetrado. Nessa perspectiva, não é possível identificar, no plano da cognição sumária, nenhum ato violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator